Tribunal: TJPA
Processo: 0800969-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800969-49.2022.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: MARCIO MINORU GARCIA TAKEUCHI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DO QUANTUM DEVIDO CONFORME NOVA PLANILHA DE CÁLCULO DO EXEQUENTE – DOCUMENTO NOVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA DECISÃO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DANDO-LHE PROVIMENTO,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com
pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, no Cumprimento de Sentença nº 0803492-16.2019.8.14.0040, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, nos seguintes termos:

(...)
“Assim sendo, homologo os cálculos apresentados pelo Exequente no valor de R$ 3.485,60 (três mil quatrocentos e oitenta cinco reais e sessenta centavos), referente ao pagamento da sucumbência fixada na sentença exequenda atualizado até o dia 19.10.2021. Com a estabilização da decisão, expeça-se RPV no valor de R$ 3.485,60 (três mil quatrocentos e oitenta cinco reais e sessenta centavos), para pagamento no prazo de 02 meses contado da entrega da requisição mediante deposito na conta bancária indicada no ID nº. 38261913.”

Em suas razões recursais o Estado do Pará alegou a violação ao princípio do contraditório, pois o juízo deixou de intimar o ora agravante, quando o exequente apresentou novos cálculos, requerendo a expedição de ofício requisitório de RPV, homologando de pronto os cálculos.

Defende que, em observância ao princípio do contraditório e nos termos do art. 535 do CPC, o Juízo
a quo
deveria intimar o exequente para se manifestar.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, dando-se total provimento com a decretação de nulidade da decisão recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária deferi o pedido de efeito ao recurso.

Ausente contrarrazões do Agravado.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a análise.

Como já explanado quando da análise preliminar, verifico que assiste razão ao agravante, considerando que
não houve intimação do executado para se manifestar quanto aos novos cálculos apresentados pelo exequente, onde houve um aumento do valor fixado em sentença.

Nessa esteira dispõe o art. 437, §1º do CPC:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no
art. 436
.

Ressalte-se que não se trata de permitir ao Estado do Pará nova impugnação, ante a preclusão do direito do executado, que não impugnou o cumprimento de sentença no prazo legal, mas apenas conferência do valor e cálculos apresentados pelo exequente.

Assim, deveria o juízo ter oportunizado ao Estado do Pará a manifestação quanto a correção do valor apresentado pelo exequente, em observância ao princípio do contraditório e da vedação à decisão surpresa

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ABERTURA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO. Impossibilidade. Preclusão consumativa. Acolhimento da impugnação apresentada para determinar a realização de novos cálculos.
Após a apresentação dos cálculos foi correta a intimação para manifestação, sem a possibilidade de apresentação de nova impugnação
. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21513368520218260000 SP 2151336-85.2021.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 13/09/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO DO QUANTUM DEVIDO CONFORME NOVA PLANILHA DE CÁLCULO DO EXEQUENTE
– DOCUMENTO NOVO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA DECISÃO – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO
. Conforme disciplina o art. 437, § 1º do CPC, o magistrado deve dar oportunidade às partes para manifestação sempre que documentos novos forem juntados aos autos. O fato do magistrado não ter dado vista ao agravante/executado para que se manifestasse sobre o documento novo consistente na planilha de cálculo, ainda que se refira a mera atualização do crédito, que inclusive foi fundamental para fixação do quantum devido da condenação em honorários, importa em flagrante violação ao princípio do contraditório, inquinando a decisão recorrida de nulidade insanável. (TJ-MS - AI: 14103347420188120000 MS 1410334-74.2018.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 18/03/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELA EXEQUENTE ATUALIZANDO O VALOR DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. A
ausência de intimação da parte executada para se manifestar sobre a nova planilha de cálculos apresentada pela parte exequente, relativamente ao débito em execução, contraria os ditames do § 1º do art. 437, do Código de Processo Civil, configurando, ainda, cerceamento do direito de defesa. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-GO - AI: 06334198420198090000, Relator: NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, Data de Julgamento: 20/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/04/2020)

Da mesma forma, o perigo da demora restou demonstrado, ante a determinação de expedição de ofício requisitório de RPV, em valor não contraditado pelo executado.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

É como voto
.

Oficie-se, comunicando ao juízo
a quo
desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 18/08/2023